Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Processual civil. Ação de cobrança. Objeto. Contrato de mútuo. Subsistência de demanda precedente - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica societária e de nulidade de aval, com pedido de restituição de mútuo/aporte. Crédito cuja satisfação é perseguida. Ações. Objeto e composições subjetivas. Identidade. Litispendência. Configuração. Identificação da causa de pedir e do pedido. Teoria da Identidade da Relação Jurídica. Possibilidade de pagamento em duplicidade. Litispendência. Extinção sem resolução do mérito da ação promovida por derradeiro. Apelo desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de cobrança cujo objeto é a realização de débito originário de contrato de mútuo, reconhecera a configuração de litispendência em face de ação declaratória de inexistência de relação jurídica societária e restituição de valores, anteriormente manejada, e julgara extinto o processo de cobrança, pois lastreado no mesmo instrumento contratual que está sendo debatido na lide primeiramente formulada.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da qualificação da litispendência entre a ação de cobrança aviada almejando a o pagamento de valores previstos em contrato de mútuo e a ação declaratória de inexistência de relação jurídica societária e de nulidade de aval c/c perdas e danos anteriormente manejada pelo autor, de molde a se apurar se fora legítima a interrupção prematura da pretensão com fundamento no aludido fenômeno processual e se possível, afastada a subsistência do evento procedimental, o reconhecimento de conexão entre as ações, encaminhando-se os autos no bojo dos quais flui a pretensão de cobrança ao Juízo da ação primeva ajuizada, ou, ainda, se subsiste relação de prejudicialidade entre as demandas.
III. Razões de decidir
3. Como regra geral adotada pelo ordenamento jurídico e acompanhada pela doutrina e jurisprudência, o reconhecimento da litispendência reclama a existência de juízo de identidade entre as ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido (CPC, art. 337, §§2o e 3o), ensejando que, em não ocorrendo a completa identificação entre as lides, não se descortina a litispendência como corolário do direito subjetivo de ação que é resguardado a todos.
4. Como critério de exceção, germinado de circunstâncias pragmáticas em que, nada obstante a inexistência de identidade perfeita entre as partes no polo passivo, mas em que o objeto perseguido e a causa de pedir são idênticos, numa estrita relação de prejudicialidade, passível não só de gerar decisões dissonantes, mas, no caso concreto, de beneficiar indevidamente o credor pelo possível pagamento em duplicidade, entre outras hipóteses casuisticamente apreensíveis, revelando a insuficiência do critério positivado, a doutrina e jurisprudência passaram a reconhecer circunstâncias pontuais nas quais o critério legal da tria eadem deve sofrer mitigação, incorporando Teoria da Identidade da Relação Jurídica.
5. Tratando-se de hipótese em que a obrigação jurídica é una e tornara-se objeto de ações diversas, ressai hialina a caracterização do instituto processual da litispendência, devendo a ação superveniente ser extinta sem apreciação do mérito se evidenciado que a relação substancial existente e que dera origem à obrigação perseguida em ambas as ações é a mesma, assim como o objeto das demandas detém relação de perfeita identidade, ainda que a ação antecedente detenha outros partícipes no polo passivo, tendo a parte autora se valido de instrumentos diversos para alcançar o mesmo fim, consoante a Teoria da Identidade da Relação Jurídica.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.